Tribunal: STF
Processo: ARE 1053770
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
ACÓRDÃO – DUPLO FUNDAMENTO – LEGAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO ESPECIAL – INTERPOSIÇÃO – AUSÊNCIA – PRECLUSÃO. Estando o acórdão proferido alicerçado também em normas legais, cumpre à parte impugná-lo via recurso especial, ensejando o crivo do Superior Tribunal de Justiça. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.